Tribunal: TJDFT
Processo: 0704650-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TERCEIRIZAÇÃO DE TRADER DE CRIPTOATIVOS. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA.

1. O agravo de instrumento versa sobre a possibilidade de deferimento de tutela provisória de urgência para a concessão do benefício da gratuidade de justiça ao agravante.

2. No caso, o autor/agravante ajuizou rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais em face dos réus/agravados tendo por objeto contratos de prestação de serviços para terceirização de trader de criptoativo (bitcoin e altcoins) em que este investiu R$ 52.000,00 para recebimento em percentual mínimo mensal de 10% sobre todo o valor disponibilizado e retorno do capital em 36 meses. 2.1 Não bastasse isso, o agravante é policial civil aposentado e aufere renda bruta mensal de R$ 14.851,63, sendo que abatidos os descontos recebe R$ 5.238,05 líquidos, valor suficiente a custear as despesas por ele assinaladas.

3. É assente na jurisprudência do STJ a inadequação de adoção de critérios exclusivamente abstratos ou objetivos como aqueles previstos na Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal para análise da gratuidade judiciária, devendo ser efetuada avaliação concreta da possibilidade econômica de a parte postulante arcar com os ônus processuais. Essa avaliação deve ser feita caso a caso, de modo a coibir a formulação de pedidos descabidos, por pessoas que nitidamente não se enquadram nas hipóteses legais. Precedentes. (EDcl no REsp 1803554/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 12/05/2020; EDcl no AgRg no AREsp 668605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 07/05/2020; AgInt no AgInt no AREsp 1368717/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020; AgRg no AgRg no REsp 1402867/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 14/03/2018; AgInt no REsp 1703327/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 12/03/2018; e REsp 1706497/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 16/02/2018).

4. De mais a mais, diante da ausência de provas idôneas de que o agravante possua baixa renda e de que suas despesas sejam capazes de comprometer parcela significativa do seu sustento e de sua família., é inverossímil que não possa arcar com os ônus processuais, considerando que, segundo estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional.

5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.